Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716635-39.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID SERVULO CAMPOS RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o autor teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após de oportunizado o recolhimento do preparo recursal, não comprovou a realização do pagamento. A simples notícia de que o autor foi demitido do cargo de delegado da polícia federal não é suficiente para demonstrar que é hipossuficiente econômico, pelo que o recorrente pode auferir renda por outros modos. Ademais, em pesquisa na internet, verifico que o recorrente é advogado, inscrito sob o n° 66.662 OAB/DF. Desse modo, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w